Tribunal: STF
Processo: HC 171767
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ASSÉDIO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA PARA CRIANÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. O habeas corpus, mesmo quando adequadamente manejado, somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Precedentes.



    2. Situação concreta em que o paciente não está preso ou na iminência de sê-lo, não havendo nos autos elementos suficientes que demonstrem a absoluta incompetência do Juízo processante da causa. Ademais, considerando que os delitos foram praticados em continuidade delitiva, e no território de duas Comarcas distintas, a hipótese atrai, em linha de princípio, a regra da prevenção, conforme disposto no art. 71 do Código de Processo Penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    3. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki).



    4. Agravo regimental desprovido.